Tribunal: STF
Processo: HC 269953
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Marco Rodrigo dos Santos Freire, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.221.016/DF, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304, caput, ambos do Código Penal.
Interposta apelação, a Corte local, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente da prática do crime de uso de documento falso, pelo reconhecimento de crime impossível.
Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, tendo este sido provido, monocraticamente, para afastar a tese de crime impossível e restabelecer a sentença de primeiro grau, no que foi mantida em sede de agravo regimental.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista falsidade grosseira no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado.
Alega, nesse sentido, que os policiais teriam reconhecido de plano a inidoneidade do documento.
Requer, ao final:

“a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício, para reconhecer a configuração do crime impossível em relação à imputação tipificada no art. 304 do Código Penal, anulando o acórdão vergastado e reestabelecendo a absolvição operada pelo Tribunal Regional da 1ª Região.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. NATUREZA FORMAL DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, afastando a tese de crime impossível e restabelecendo a condenação pela prática do delito de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), mantendo os demais termos do acórdão quanto à receptação.
2. O agravante alegou violação à Súmula 7/STJ, sustentando que a decisão monocrática reexaminou fatos e provas ao afastar a tese de falsificação grosseira e crime impossível, além de argumentar que a falsidade do CRLV foi percebida de imediato, caracterizando meio absolutamente inidôneo. Requereu a reforma integral da decisão agravada, com o não conhecimento ou desprovimento do recurso especial, restabelecendo a absolvição quanto ao art. 304 do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em reexame de fatos e provas ao afastar a tese de falsificação grosseira e crime impossível, e se a pronta detecção da falsidade do CRLV por policiais rodoviários federais caracteriza meio absolutamente inidôneo, descaracterizando a tipicidade do delito de uso de documento falso.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática afastou a incidência da Súmula 7/STJ, considerando que a controvérsia não demandou revolvimento do acervo fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados pelo Tribunal a quo.
5. O delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, é crime formal que se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
6. A pronta detecção da falsidade por policiais rodoviários federais, que possuem treinamento técnico e experiência funcional, não autoriza o reconhecimento do crime impossível, pois a ineficácia do meio empregado é relativa e não absoluta.
7. A necessidade de consulta a bancos de dados oficiais para confirmação da falsidade do documento evidencia que a falsificação possuía aptidão mínima para ludibriar, afastando a tese de falsificação grosseira.
8. A decisão agravada valorizou juridicamente a narrativa fática incontroversa consignada no acórdão recorrido e aplicou o entendimento de que a conferência de autenticidade não descaracteriza a consumação do crime nem torna a conduta atípica.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.“ (e-doc. 3, p. 193-194)

No STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 3, p. 195-197): 

“No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A controvérsia decorre de ação penal em que a sentença condenou o réu pelos arts. 180 e 304 do Código Penal (fls. 248-257), o acórdão do TRF1, por maioria, absolveu quanto ao uso de documento falso por crime impossível, mantendo a receptação (fls. 353-374), o recurso especial do MPF foi admitido (fls. 420-421) e a decisão monocrática, ora agravada, deu provimento ao apelo extremo para restabelecer a condenação pelo art. 304 c/c 297 do CP (fls. 443-446).
No que toca à alegação de violação à Súmula 7/STJ, a decisão monocrática expressamente assentou a natureza jurídica da controvérsia, afastando o revolvimento fático-probatório em favor da revaloração jurídica da moldura fática já fixada. Com efeito, transcreve-se o trecho pertinente:
Inicialmente, cumpre afastar a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, porquanto a controvérsia não demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos soberanamente delineados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido (fls. 444).
À luz desse fundamento, não há como acolher a tese de que houve reexame indevido de provas, porquanto a decisão agravada parte dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido e procede a juízo de subsunção normativa, em consonância com a compreensão já externada pela Vice-Presidência do TRF1 na decisão de admissibilidade (fls. 420-421).
Quanto ao argumento de crime impossível por falsificação grosseira e ineficácia absoluta do meio, a decisão monocrática delineou a moldura fática e fixou a orientação quanto à natureza formal do tipo penal do art. 304 do Código Penal e à tese de inaplicabilidade do crime impossível na hipótese. Transcrevem-se os excertos nucleares:
A moldura fática é incontroversa: o recorrido apresentou CRLV falso a policiais rodoviários federais, os quais, suspeitando da inautenticidade pelos sinais de adulteração no veículo, confirmaram a falsidade mediante consulta ao sistema de dados (fls. 444).
E prossegue:
É cediço que o delito tipificado no art. 304 do Código Penal é crime formal, o qual se consuma no momento da utilização ou apresentação do documento falso, prescindindo da ocorrência de resultado naturalístico ou de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
Consectariamente, a potencialidade lesiva da conduta deve ser analisada em abstrato, sendo a consumação imediata à conduta de fazer uso do documento.
A pronta detecção da falsidade por agentes policiais não autoriza o reconhecimento do crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal, consoante entendimento desta Corte Superior.
De fato, policiais rodoviários federais possuem treinamento técnico e vasta experiência funcional, o que lhes confere condições superiores às do homem comum para identificar adulterações documentais. Assim, se o documento é capaz de iludir o homem médio, a sua apresentação à autoridade policial mantém a tipicidade da conduta, uma vez que a ineficácia do meio é apenas relativa, e não absoluta.
Assim, se o documento é capaz de iludir o homem médio, a sua apresentação à autoridade policial mantém a tipicidade da conduta, uma vez que a ineficácia do meio é apenas relativa, e não absoluta.
Além disso, conforme consignado pelo recorrente, a necessidade de consulta a bancos de dados oficiais para a confirmação definitiva da inautenticidade, como ocorrido na espécie, evidencia que a falsificação possuía o mínimo de aptidão para ludibriar, afastando a tese de falsificação grosseira (fls. 445).
Além disso, conforme consignado pelo recorrente, a necessidade de consulta a bancos de dados oficiais para a confirmação definitiva da inautenticidade, como ocorrido na espécie, evidencia que a falsificação possuía o mínimo de aptidão para ludibriar, afastando a tese de falsificação grosseira (fls. 445).
(...)
Em suma, as razões do agravo regimental - centradas na incidência da Súmula 7/STJ, na falsificação grosseira e na ineficácia absoluta do meio (art. 17 do CP), além da distinção de paradigmas - não se mostram aptas a infirmar a motivação da decisão monocrática, que, com base na moldura fática incontroversa e na natureza formal do tipo do art. 304 do CP, fixou que a pronta detecção por policiais e a consulta a bases oficiais não autorizam o reconhecimento de crime impossível nem descaracterizam a tipicidade, porquanto não evidenciada a inaptidão absoluta do meio sob a ótica do homem médio.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a necessidade de consulta a bancos de dados oficiais para confirmação da falsidade do documento evidencia que a falsificação possuía aptidão mínima para ludibriar, afastando a tese de falsificação grosseira.”
Nesse aspecto, se as instâncias antecedentes concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de uso de documento falso, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)	

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente